Tribunal: STJ
Processo: 2218934-95.2017.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183698 - SP(2022/0238613-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA
OUTRO NOME
: ARMAJARO AGRI-COMMODITIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOÃO ANTÔNIO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - SP343129
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
RENAN DE LIMA NETTO IERVOLINO BASILE - SP376496
AGRAVADO
: S/A LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: SA LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL
AGRAVADO
: ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: KELBE
COMERCIAL
EXPORTADORA
DE
ACUCAR
E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: KELBE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC. OMISSÃO SOBRE PONTOS
ART. 1.022
RELEVANTES.
DETERMINAÇÃO
ANTERIOR
DE
NOVO
JULGAMENTO.
INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O agravo interno deve demonstrar erro de julgamento ou vício de procedimento da
decisão monocrática, nos termos do
do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.021
art. 259
2. Verificada a ausência de manifestação específica do Tribunal de origem sobre
questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração - notadamente quanto
aos efeitos da imissão na posse sobre a alegada perda de objeto recursal e quanto à
coerência entre essa suposta perda e a conclusão de mérito - configura-se omissão
apta a caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. Havendo determinação anterior desta Corte para que tais pontos fossem
enfrentados, a persistência da omissão impõe a anulação do acórdão recorrido,
conforme entendimento consolidado no STJ, a exemplo do REsp 1.642.708/SC.
4. Decisão agravada que, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
reconheceu a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração e determinou o retorno dos autos para novo pronunciamento.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56110216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73ac6e09-20dc-4572-8476-893392eb3aef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73ac6e09-20dc-4572-8476-893392eb3aef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183698 - SP(2022/0238613-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA
OUTRO NOME
: ARMAJARO AGRI-COMMODITIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOÃO ANTÔNIO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - SP343129
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
RENAN DE LIMA NETTO IERVOLINO BASILE - SP376496
AGRAVADO
: S/A LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: SA LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL
AGRAVADO
: ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: KELBE
COMERCIAL
EXPORTADORA
DE
ACUCAR
E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: KELBE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC. OMISSÃO SOBRE PONTOS
ART. 1.022
RELEVANTES.
DETERMINAÇÃO
ANTERIOR
DE
NOVO
JULGAMENTO.
INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O agravo interno deve demonstrar erro de julgamento ou vício de procedimento da
decisão monocrática, nos termos do
do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.021
art. 259
2. Verificada a ausência de manifestação específica do Tribunal de origem sobre
questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração - notadamente quanto
aos efeitos da imissão na posse sobre a alegada perda de objeto recursal e quanto à
coerência entre essa suposta perda e a conclusão de mérito - configura-se omissão
apta a caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. Havendo determinação anterior desta Corte para que tais pontos fossem
enfrentados, a persistência da omissão impõe a anulação do acórdão recorrido,
conforme entendimento consolidado no STJ, a exemplo do REsp 1.642.708/SC.
4. Decisão agravada que, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
reconheceu a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração e determinou o retorno dos autos para novo pronunciamento.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55761606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 02ef8bf6-c1b5-4453-a507-614872958d87

Trata-se de agravo interno interposto por GREEN CARBON AGRICULTURE
LTDA, contra decisão que deu provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls.
), o agravante aduz que
879/929
ajuizou execução de título extrajudicial fundada em 6 (seis) contratos de compra e
venda de açúcar para exportação celebrados com as empresas devedoras, garantidos
por imóveis dados em alienação fiduciária, tendo havido penhora desses bens e
posterior leilão em que a própria credora arrematou 5 (cinco) imóveis. Alega que, após
o leilão, as devedoras passaram a retirar a cana-de-açúcar plantada nas propriedades,
em fraude à execução, razão pela qual o Juízo de primeiro grau determinou a imediata
cessação do ato e deferiu a imissão da credora na posse, decisão mantida pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo em agravo de instrumento e embargos de
declaração, bem como em sucessivos recursos especiais e agravos em recurso
especial interpostos pelas devedoras.
Narra que decisão monocrática, esta Corte reconheceu violação ao art. 1.022
do CPC e anulou o acórdão que, pela segunda vez, havia rejeitado os embargos de
declaração das devedoras, determinando novo julgamento, especificamente para que o
Tribunal de origem se pronunciasse sobre as alegadas obscuridade e contradição
relativas aos efeitos da imissão na posse e à perda de objeto do agravo de instrumento.
Porém, assevera que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo estão adequadamente motivados e que não houve violação ao
do
art. 1.022
CPC, porque as questões centrais do agravo de instrumento foram examinadas e
decididas de forma suficiente. Sustenta que, ao apreciar o capítulo relativo a supostos
vícios do edital de leilão e da arrematação, o Tribunal de origem reconheceu a
preclusão da possibilidade de discutir a validade dos atos expropriatórios, diante do
decurso do prazo previsto no
do CPC e da ausência de impugnação
art. 903
tempestiva pelas devedoras, fundamento autônomo que bastaria para a manutenção
do desprovimento do agravo de instrumento. Afirma que a referência à perda de objeto
em razão da imissão da credora na posse configurou apenas argumento de reforço,
sem impacto no núcleo decisório, de modo que eventual acolhimento das alegações de
obscuridade ou contradição quanto a esse ponto não teria o condão de alterar o
resultado do julgamento.
Aduz que as devedoras, sob o rótulo de obscuridade e contradição, apenas
buscaram rediscutir o mérito já decidido, valendo-se de embargos de declaração para
tentar reabrir debate sobre matéria preclusa. Defende que não se pode exigir do órgão
julgador resposta específica a todas as alegações impertinentes ou incapazes de
infirmar a conclusão adotada, bastando que sejam enfrentadas as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, o que teria ocorrido no caso concreto. Diante disso, requer
a reconsideração da decisão monocrática agravada e, caso não seja acolhido o
pedido, pugna pelo provimento do agravo interno para afastar o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA55761606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 02ef8bf6-c1b5-4453-a507-614872958d87

violação ao
do CPC, reformar a decisão que deu parcial provimento ao
art. 1.022
agravo em recurso especial das devedoras e manter incólumes os acórdãos proferidos
pelo TJSP.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
).
934/946
É o relatório.
VOTO
Impende registrar que o agravo interno, nos termos do
do
art. 1.021
e do
do RISTJ, constitui meio processual voltado à revisão das
CPC/2015
art. 259
decisões monocráticas proferidas pela Presidência ou pelo Relator. Nessa via recursal,
não se admite a apresentação de fundamentos inéditos, competindo ao recorrente
restringir-se a demonstrar que a decisão agravada incorreu em equívoco de mérito ou
em vício de procedimento.
O agravo interno interposto por GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA.
busca a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo em
recurso especial para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, que julgou, pela segunda vez, os embargos de declaração
opostos por S.A. LEÃO IRMÃOS AÇÚCAR E ÁLCOOL e outras, sem, contudo,
enfrentar de forma específica os vícios indicados no recurso.
Conheço do agravo interno, uma vez que preenchidos os requisitos de
admissibilidade previstos no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A controvérsia em análise gira em torno da suposta violação ao
do
art. 1.022
CPC, especialmente diante da ausência de pronunciamento específico pelo Tribunal de
origem a respeito de dois pontos relevantes suscitados pelos recorrentes: a alegada
obscuridade quanto aos efeitos da imissão na posse sobre a perda do objeto recursal e
a apontada contradição entre o reconhecimento dessa perda de objeto e o dispositivo
do acórdão, que ainda assim negou provimento ao recurso.
É assente nesta Corte Superior que a omissão relevante, apta a ensejar a
nulidade do acórdão por violação ao
do CPC, é aquela que recai sobre ponto
art. 1.022
efetivamente essencial à resolução da controvérsia. Do mesmo modo, reconhece-se
que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, com clareza e fundamentação
suficiente, as questões centrais da demanda, de modo a explicitar a linha de raciocínio
que sustenta a conclusão adotada.
Esse entendimento deve ser conjugado com a exigência de que o
pronunciamento judicial contenha fundamentação suficiente para esclarecer as
premissas que sustentam a conclusão adotada, especialmente quanto às questões
expressamente submetidas à apreciação do órgão julgador. Nessa perspectiva,
quando a parte aponta, em embargos de declaração, a existência de vícios que
Documento eletrônico VDA55761606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 02ef8bf6-c1b5-4453-a507-614872958d87

possam influenciar a compreensão do julgado, compete ao Tribunal examinar tais
alegações de forma objetiva e direta, a fim de assegurar a plena compreensão da
decisão e a adequada continuidade da marcha processual, sobretudo quando já houve
determinação anterior para que esses aspectos fossem expressamente analisados.
É o que ocorre na espécie. Após o primeiro julgamento dos embargos de
declaração, esta Corte já havia identificado omissões relevantes relacionadas à análise
de fundamentos expressamente articulados, entre eles a legalidade da arrematação
dos imóveis, a expedição da carta de arrematação antes do prazo legal e a natureza
jurídica dos frutos da plantação. Ao anular o acórdão anterior, determinou-se que o
Tribunal de origem reapreciasse as alegações deduzidas nos embargos, com o
objetivo de assegurar exame efetivo e completo das matérias relevantes à solução do
litígio.
No julgamento renovado dos embargos de declaração, permaneceram
pendentes de apreciação questões que possuem relevância direta para a
compreensão integral da controvérsia e para a coerência lógica do pronunciamento
judicial. Entre elas, destaca-se a necessidade de explicitar os efeitos da imissão na
posse sobre a alegada perda de objeto do recurso, bem como de definir de que
maneira essa circunstância se articula com a conclusão de mérito adotada. A
adequada delimitação desses pontos revela-se essencial, pois envolve a identificação
do objeto recursal remanescente e, por consequência, o exato contorno da cognição
exercida no acórdão.
Em situações dessa ordem, o esclarecimento da eventual relação entre o
suposto prejuízo do recurso e a análise de mérito não constitui requisito meramente
formal, mas elemento indispensável à compreensão da estrutura lógica da decisão. A
ausência de manifestação específica sobre tais aspectos dificulta a apreensão da
fundamentação determinante e limita o controle recursal quanto à consistência,
adequação e harmonia entre as premissas jurídicas adotadas e o dispositivo.
Cumpre destacar que a disciplina do
do CPC não se limita à
art. 1.022
eliminação de vícios formais, impondo ao julgador o dever de se pronunciar de maneira
suficiente e diretamente vinculada às questões capazes de influenciar a solução da
controvérsia, sobretudo quando tais pontos são expressamente suscitados em
embargos de declaração. No caso concreto, a ausência de manifestação sobre temas
que influenciam a compreensão da conclusão adotada configura hipótese que, à luz da
jurisprudência desta Corte, autoriza a anulação do acórdão proferido nos embargos e o
restabelecimento da instância ordinária para novo julgamento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO .
ART. 1022
CPC/2015.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1 . Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao
do
a
art. 1.022
CPC/2015,
constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de Embargos
Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo
julgamento dos aclaratórios opostos.
Documento eletrônico VDA55761606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 02ef8bf6-c1b5-4453-a507-614872958d87

2 . Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de que os
autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste sobre a matéria
articulada nos Embargos de Declaração, em face da relevância da omissão
apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de origem,
para novo julgamento dos Embargos de Declaração.
(STJ - REsp: 1642708 SC
Relator.: Ministro HERMAN
2016/0302690-5,
BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
16/02/2017,
Publicação: DJe 17/04/2017)
Dessa forma, a decisão ora agravada observou de modo fiel os parâmetros
consolidados pela jurisprudência desta Corte e conferiu solução adequada à
controvérsia, ao reconhecer que o acórdão proferido nos embargos de declaração
permaneceu omisso quanto a pontos relevantes e já anteriormente destacados,
impondo-se, por isso, nova anulação do julgado, com determinação para que o
Tribunal de origem, em novo pronunciamento, aprecie de maneira específica as
alegações de obscuridade e contradição remanescentes.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55761606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 02ef8bf6-c1b5-4453-a507-614872958d87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.183.698 / SP
Número Registro: 2022/0238613-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
108867644201382601
10886764420138260100
11104292320148260100
20180000338589
20180000338653
20180000778248
201901663185
20210000961418
21332013
22189349520178260000 2218934952017826000050000 2218934952017826000050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S/A LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SA LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL
AGRAVANTE : ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: KELBE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
AGRAVADO
: GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA
OUTRO
NOME
: ARMAJARO AGRI-COMMODITIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
Documento eletrônico VDA56087083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:39
Código de Controle do Documento: 3a72af22-5a39-4105-9c57-ea759418b7ce

CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOÃO ANTÔNIO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - SP343129
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
RENAN DE LIMA NETTO IERVOLINO BASILE - SP376496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA
OUTRO
NOME
: ARMAJARO AGRI-COMMODITIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOÃO ANTÔNIO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - SP343129
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
RENAN DE LIMA NETTO IERVOLINO BASILE - SP376496
AGRAVADO
: S/A LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SA LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL
AGRAVADO
: ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: KELBE PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56087083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:39
Código de Controle do Documento: 3a72af22-5a39-4105-9c57-ea759418b7ce

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:39
Código de Controle do Documento: 3a72af22-5a39-4105-9c57-ea759418b7ce